Tribunal: TJDFT
Processo: 0715921-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715921-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) EMBARGADO: UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB MEDICO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0732977-05.2018.8.07.0001), que tem como autora a UNIMED VALE DO URUCUIA COOP. TRAB. MÉDICO LTDA. Em consonância com a petição ID no 38996510, a embargante revogou o mandado outorgado ao advogado que atuava no feito. Intime-se pessoalmente a embargante UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS para que, no prazo de 5 dias, regularize a representação processual. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2022 14:37:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador